Tribunal: TJPA
Processo: 0800173-55.2021.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800173-55.2021.8.14.0077

APELANTE: WALASON LUAN DA SILVA SOUZA

ADVOGADO DATIVO: KEVELLYN KALLYNY FERNANDES DA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA OU DESCLASSIFICAÇÃO RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 2) REFORMA
EX OFÍCIO
DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17 E. TJPA E TEMA Nº 1087 STJ.

1. Considerando a existência de provas produzidas, sob o crivo do contraditório, de que o autor praticou a conduta descrita na denúncia, inviável se faz o acolhimento do pleito absolutório sob o fundamento da fragilidade probatória ou a desclassificação para o crime de receptação;

2. Tendo o MM. Juízo
a quo
inobservado a Súmula 17 do E. TJPA e o tema nº 1087 do STJ

as correções, de ofício, na dosimetria operada, são medidas que se impõem fazendo o apelante
jus
a redução de pena.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
ex ofício,
reduzindo-se a reprimenda corporal para
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, mais o pagamento de 29 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direito;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, em Sessão ocorrida em 26 de outubro de 2023 (Sessão n° 7), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 26 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALASON LUAN DA SILVA SOUZA
, representado por advogado dativo, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás, nos autos da ação penal nº 0800173-55.2021.8.14.0077, que o condenou nas sanções do art. 155, § 1º e §4º, IV do CP, fixando-lhe a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto,
mais o pagamento de 66 dias-multa, substituindo a reprimenda corporal por duas restritivas de direito.

Em suas
razões recursais
(
Num. 10486634 - Pág. 1/4
), o apelante pleiteia pela concessão de sua absolvição, em razão da insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório ou, subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de receptação.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10486637 - Pág. 1/5), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 11121872 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (Num. 12287880 - Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO

O ponto nevrálgico da presente apelação reside na inexistência de elementos probatórios firmes para manutenção da condenação, em razão da vítima não ter reconhecido o réu em Juízo, sendo o caso de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou desclassificação para o crime de receptação.

A vítima Rosenildo Pereira narrou, com riqueza de detalhes, que se encontrava dormindo, quando um meliante afastou uma telha e ingressou pela cozinha da residência que vigiava e, posteriormente, abriu as janelas por onde outros dois comparsas adentraram no imóvel. Relatou que despertou ao ouvir um barulho de panela caindo no chão, oportunidade em que visualizou a saída do local, de três meliantes encapuzados, com os objetos subtraídos no presente crime, sendo que eles estavam armados e, por isso, recuou para não reagir. Contudo, de fato, a vítima não conseguiu efetuar o reconhecimento do acusado.

O acusado confessou, na polícia, a autoria delitiva do furto qualificado e direcionou os policiais aos locais onde os objetos subtraídos nos crimes por si perpetrados se encontravam, no entanto, em juízo, negou que tenha efetuado a subtração, afirmando que, apesar de não trabalhar com a compra e venda de bens móveis, mas sim com a venda de açaí, por não ter ido trabalhar naquele dia, pediu ajuda a seus pais para comprar os objetos de Marcos André e Paulinho e os revendeu para terceiros.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o investigador da Polícia Civil Bruno da Silva e o Policial Militar Murilo Vieira, assim depuseram:

(...) eu recordo, eu tava chegando na cidade nesse dia e o escrivão me passou uma série de boletim de ocorrência no nome dele, em que as vítimas acusavam ele e eu sai em diligência com a polícia militar atrás dele, encontramos ele, ele levou na casa de onde ele tinha deixado a TV, e um outro celular e os outros celulares a gente não conseguiu recuperar, mas um celular e uma Televisão eu acho que foi recuperada, (...) ele confessou que praticou o delito, a Televisão foi encontrada na casa de um mototáxi e foi ... a gente trouxe por receptação, e o celular eu não recordo onde foi, mas foi na casa de ... eu não recordo onde foi o celular, a gente foi em várias casas, ele levou a gente em vários lugares, a princípio, nós conduzimos ele pra delegacia, e ele informava o local, com essas informações a gente não chegou a localizar, ai nós voltamos e pegamos ele e ele levou até onde estava, eu não recordo quanto o mototaxista disse que ele pagou, se eu não to enganado deve ta no depoimento, nas oitivas, eu não recordo quanto foi que ele disse que ele pagou, um valor abaixo de mercado, foi feito o procedimento de receptação contra o mototaxista (IPC BRUNO DA SILVA id 10486622/23).

(...) a guarnição foi dá apoio ao investigador Bruno, no qual o acusado de praticar esses furtos da TV ele teria vendido pra um mototáxi e o acusado falou onde tava essa TV, no qual a gente conseguiu recuperar a TV roubada, ele confessou e indicou o local onde estaria o bem, em relação ao celular ele também indicou o local aonde ele tinha vendido, a casa, pra quem ele tinha vendido, a gente foi atrás, mas a pessoa que comprou o celular não se encontrava na casa (PM MURILO: id. 10486624).

O réu, em Juízo, esclareceu que apanhou bastante dos policiais que efetuaram sua prisão, mas em nenhum momento assumiu a autoria delitiva do crime de furto, pois apenas revendeu os objetos que comprou de terceiros.

Cabe ao Julgador caracterizar a prova como adequada e satisfatória idônea a comprovação do fato perquirido, pois inexiste sistema tarifado de provas, devendo motivar suas conclusões com fulcro no disposto no art. 93, IX da CF/88. No caso em comento, apesar da inexistência de testemunha ocular do crime e, mesmo diante da ausência de reconhecimento da vítima acerca da autoria delitiva, verifico que a análise global das provas amealhadas no feito, conduz a condenação. Isto porque, a dinâmica dos fatos denota a certeza da autoria delitiva, na medida em que o réu confessa, na polícia, a autoria do furto e, inclusive, direciona os policiais para a localização das
res furtivas.

Em juízo, o depoimento do acusado se mostra contraditório, seja porque aduz que não trabalha com venda de bens móveis, apenas na venda de açaí, seja porque afirma que não trabalhou naquele dia e não teria dinheiro para comprar os objetos. A justificativa de que seus pais lhe emprestaram dinheiro para a compra dos bens e o fato de vendê-los para terceiros, sem a ciência de se tratar de objetos de crime, não se mostra crível.

Desta forma, a análise global da sucessão dos fatos, não deixa dúvidas sobre a inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
e do pleito de desclassificação para o crime de receptação, na medida em que as elementares do crime de furto na modalidade qualificada, em razão do concurso de pessoas, motivo pelo qual afasto as teses defensivas.

02.

DOSIMETRIA: ANÁLISE
EX OFÍCIO
:

Por se tratar de matéria de ordem pública, verifico que a dosimetria da pena merece alguns reparos, conforme segue:

Na primeira fase, o MM. Juízo
a quo
elevou a reprimenda corporal em 01 ano do mínimo legal, considerando desfavorável ao réu as consequências do crime, vez que a vítima não recuperou a totalidade dos bens subtraídos, o que se mostra inidôneo, por ser consequência inerente ao tipo penal do furto, razão pela qual procedo ao decote como circunstância judicial desfavorável.

O efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida, com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem. Nesse mister, entendo que as circunstâncias do crime são negativas, na medida em que a vítima não reagiu ao crime, pois os meliantes se encontravam armados, razão pela qual considero as
circunstâncias do crime
desfavoráveis ao réu.

Após os reparos que cabiam, uma circunstância judicial remanesceu negativa e, utilizando-se o critério de aumento de 1/8 entre o intervalo da pena, fixo a pena-base em 02 anos e 09 meses de reclusão, mais o pagamento de 43 dias-multa.

Na segunda fase, entendo que a confissão extrajudicial foi sustentáculo para condenação, razão pela qual, também deve incidir na 2ª fase da dosimetria. Assim, diante da confissão e da menoridade, aplicadas na fração de 1/6 e, com fulcro na Súmula nº 231 do STJ, reduzo a pena para 02 anos de reclusão, mais o pagamento de 29 dias-multa.

Na terceira fase,
imperiosa a correção da dosimetria para adequação da sentença ao tema repetitivo nº 1087 do STJ, no qual se firmou a seguinte tese:

Tese firmada: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Por se tratar de precedente qualificado sua aplicação é obrigatória, razão pela qual deve ser procedido ao decote da majorante referente ao período de repouso noturno
[1]
, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, mais o pagamento de 29 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por se tratar de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida a substituição da pena, em atenção ao princípio do
non reformatio in pejus,

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, alterando-se
ex ofício
a dosimetria para reduzir a pena para
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, mais o pagamento de 29 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devendo a reprimenda corporal ser substituída por pena restritiva de direito a ser fixada na audiência admonitória
,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA), 26 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FLAGRANTE ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. FURTO PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, constou flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. 2. O Tribunal de origem manteve a aplicação da majorante do repouso noturno concomitantemente à qualificadora da escalada, confrontando o atual posicionamento desta Corte firmado sob a sistemática do recurso repetitivo - REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 808.393/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Belém, 26/10/2023